Tribunal: CARF
Processo: 11080.724376/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
A dedução de despesas com Plano de Saúde é restrita aos valores pagos em favor do contribuinte e seus dependentes. Plano de saúde cuja característica é fornecer amparo em contrapartida a desconto calculado à razão fixa, sem vinculação ao número de dependentes. Quadro que sugere ser a fonte pagadora o beneficiário dos serviços.
Comprovadas as despesas efetuadas nesse contexto, deve-se restaurar a dedução pleiteada.
CÔNJUGE. APRESENTAÇÃO DE DAA SIMPLIFICADA. SOBREPOSIÇÃO, CUMULAÇÃO OU BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A circunstância de o cônjuge do sujeito passivo, também beneficiário do plano de saúde complementar, ter apresentado DAA no modelo simplificado não caracteriza vedada cumulação de deduções decorrentes de um único valor pago, devido à inexistência de alocação específica de pagamento para esse dependente no formato atuarial idiossincrático adotado pela operadora (Cassi).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724376/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.943 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
INEZ IEDA PICCININ FRANCOIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR.
A dedução de despesas com Plano de Saúde é restrita aos valores pagos em
favor do contribuinte e seus dependentes. Plano de saúde cuja característica é
fornecer amparo em contrapartida a desconto calculado à razão fixa, sem
vinculação ao número de dependentes. Quadro que sugere ser a fonte pagadora
o beneficiário dos serviços.
Comprovadas as despesas efetuadas nesse contexto, deve-se restaurar a
dedução pleiteada.
CÔNJUGE.
APRESENTAÇÃO
DE
DAA
SIMPLIFICADA.
SOBREPOSIÇÃO, CUMULAÇÃO OU BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A circunstância de o cônjuge do sujeito passivo, também beneficiário do plano
de saúde complementar, ter apresentado DAA no modelo simplificado não
caracteriza vedada cumulação de deduções decorrentes de um único valor
pago, devido à inexistência de alocação específica de pagamento para esse
“dependente” no formato atuarial idiossincrático adotado pela operadora
(Cassi).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724376/2011-48
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Porto Alegre. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.823,18, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 3.597,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas (Caixa de Assistência
dos Funcionários – Cassi), foi efetuada por falta de comprovação e/ou previsão legal
(documento sem discriminação de valores por beneficiário).
Dedução Indevida de Incentivo. A glosa do valor de R$ 834,00, correspondente à
dedução indevida com incentivo, foi efetuada por falta de comprovação por documento
hábil e idôneo.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 16/05/2011 (fl. 31), a contribuinte apresentou, em
08/06/2011, impugnação acostada à fl. 2, em que discorda da glosa de despesa médica
efetuada, sob a alegação de que é a única contribuinte para o plano de saúde no qual o
único dependente é seu marido, Delmar François.
Por fim, consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes e requer o
acolhimento da impugnação.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado, no valor de
R$ 834,00 (fls. 33/34), foi transferido para o processo no 11080.724562/2011-87, para
fins de cobrança.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO COM INCENTIVO.
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram
efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Registro que as razões recursais e respectivo pedido são alheios à temática das
deduções com entidades filantrópicas, motivo pelo qual o ponto não será examinado.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a documentação apresentada pelo recorrente atende aos requisitos necessários para
confirmação do direito à dedução dos valores com despesas médicas da base de cálculo do IRPF.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não
interfere e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de
verdade em relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez
estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para verificação de
eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência
da prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o
fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou
tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar
sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à
razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de
difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-
02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do
crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-
190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-
01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável
apresentação desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as
condições de sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por
outros meios de prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente
o que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento
ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em
moeda nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for
qualificado como hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início
do processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena
de violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação
necessária na primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o
objetivo de evitar futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais
originariamente adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00
UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento
do lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção
da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento,
há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para
manter a exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO
CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade
julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal
no auto de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico,
o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e
aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de
documentação idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

dos respectivos beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da
fundamentação por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso
Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA —
IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE
DE RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação
de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de
macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
Recurso especial negado Numero da decisão:9202-000.814 Numero do
processo:10850.000104/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames
Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes
de macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados
pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos
serviços médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda
pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-004.319
Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma Especial
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes, quando comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

por profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos
para fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que
comprovam o pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem
a presunção de idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o
poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de comprovar por
provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a regra
geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e
idôneos. Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não
contenham os requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais
identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os
requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19
00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A
apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de saúde,
contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO
MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A
INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm
força probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de
Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de
despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A
ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos
os torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE
ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e
médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, o acórdão-recorrido apontou a ausência de discriminação
entre fonte pagadora e beneficiários para impedir o reconhecimento do direito à dedução, nos
seguintes termos, verbatim:
Ocorre que, segundo a legislação supramencionada, apenas são dedutíveis despesas
médicas relativas à interessada e a seus dependentes, e a requerente não relacionou
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual (fl. 20).
Excepcionalmente no exercício em apreço, houve orientação desta Secretaria espelhada
por meio do “Perguntas e Respostas” relativo ao ano-calendário de 2007, permitindo a
dedução de gastos com plano de saúde de filhos ou cônjuge, mesmo que estes não
tenham sido informados como dependentes na DAA e tenham apresentado declaração
em separado, mas desde que tenham adotado o modelo completo, como a seguir
demonstrado:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano. (grifou-se)
Entretanto, no caso em tela, além de a contribuinte não ter incluído seu cônjuge como
dependente, este apresentou declaração em separado no modelo simplificado (2008 -
10/22.585.066). Portanto, relativamente ao exercício 2008, as despesas com plano de
saúde foram substituídas pelo desconto simplificado correspondente.
Em consequência, tendo em vista que o valor constante do Comprovante de
Rendimentos apresentado não discrimina a importância relativa a cada um dos
beneficiários, não há como se apurar o valor do plano de saúde da própria contribuinte,
motivo pelo qual a glosa efetuada deve ser mantida em sua integralidade.
Em contraposição, o sujeito passivo afirma que o plano de saúde complementar
contratado, operado pela Cassi, destoa da racionalidade normalmente encontrada em casos
semelhantes, por não cobrar contraprestação para o atendimento a dependentes.
De fato, diz a recorrente, literalmente (fls. 58-59):
“abe esclarecer que para os funcionários do Banco do Brasil, o plano de saúde da Cassi
inclui como dependente o cônjuge e filhos menores. As despesas médicas dos assistidos
são pagas exclusivamente pela CASSI, sendo o funcionário o único a contribuir para o
pagamento das mensalidades do plano. Na minha justificativa anterior entendo que não
ficou bem esclarecido que as despesas glosadas não se referiam a despesas médicas e
sim mensalidades do plano de saúde conforme caracteriza o código 26 (relação anexa).
[..]
Reitero que no valor em discussão não existe qualquer despesa paga a médicos,
laboratórios ou hospitais, trata-se tão somente da mensalidade paga ao plano de saúde
CASSI. Para comprovar que sou a única contribuinte das mensalidades à Cassí, anexo
cópias do Estatuto. Na folha de n° 7, Art. 17 menciona: "A contribuição mensal dos
associados, devida exclusivamente ao Plano de Associados, é de 3,0%(três por cento), e
não excederá este limite, sobre o valor total dos benefícios de aposentadoria ou pensão,
ou dos proventos gerais." Então baseando-se no total de meus rendimentos e o
percentual acima, verifica-se que o valor informado pela fonte pagadora corresponde ao
valor da minha contribuição feita exclusivamente por mim, não havendo nenhuma
contribuição do cônjuge ou outros dependentes. O fato do associado ter ou não
dependentes no plano de saúde não altera o valor da contribuição mensal, restrita aos
3%. Portanto o valor em discussão corresponde a minha contribuição obrigatória à
CASSI Reitero que no valor em discussão não existe qualquer despesa paga a médicos,
laboratórios ou hospitais, trata-se tão somente da mensalidade paga ao plano de saúde
CASSI. Para comprovar que sou a única contribuinte das mensalidades à Cassí, anexo
cópias do Estatuto. Na folha de n° 7, Art. 17 menciona: "A contribuição mensal dos
associados, devida exclusivamente ao Plano de Associados, é de 3,0%(três por cento), e
não excederá este limite, sobre o valor total dos benefícios de aposentadoria ou pensão,
ou dos proventos gerais." Então baseando-se no total de meus rendimentos e o
percentual acima, verifica-se que o valor informado pela fonte pagadora corresponde ao
valor da minha contribuição feita exclusivamente por mim, não havendo nenhuma
contribuição do cônjuge ou outros dependentes. O fato do associado ter ou não
dependentes no plano de saúde não altera o valor da contribuição mensal, restrita aos
3%. Portanto o valor em discussão corresponde a minha contribuição obrigatória à
CASSI.”
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

Aparentemente, o plano de saúde complementar contratado pela recorrente tem
uma idiossincrasia em comum com o ajuste praticado por outro operador, a Geap. Essa
idiossincrasia manifesta-se para cobrança de valores lineares a título de contraprestação,
independentemente do número de eventuais dependentes.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Exercício:
2012
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA
BENEFICIÁRIOS
NO
BOJO
DOS
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO AUTORIDADE
FISCAL.
A apresentação de declaração de rendimentos com o desconto referente ao plano, além
dos comprovantes e extratos emitidos pela própria GEAP, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e
justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos
serviços médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física.
In casu, tratando-se de Plano de Saúde, não constando dos documentos ofertados pela
contribuinte, notadamente declaração, comprovantes e extratos de pagamentos, outros
beneficiários, senão o próprio titular (autuada), não cabe à fiscalização presumir que
haveriam mais beneficiários simplesmente porque a contribuinte não produziu prova
negativa
neste
sentido.
Mais a mais, a própria natureza de tais documentos, na condição de declarações
exclusivas do serviço contratado, nos conduz a conclusão que somente o titular era
beneficiário do Plano de Saúde, como afirmado desde a defesa inaugural.
Recurso Voluntário Provido. (Acórdão: 2401-004.256; Número do Processo:
17613.721570/2013-54; Data de Publicação: 29/04/2016; Contribuinte: DEJANIRA
NUNES DA MATTA; Relator(a): RAYD SANTANA FERREIRA).
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Exercício:
2009
Ementa:
IRPF.
DESPESAS
COM
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS E DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. DEDUÇÃO.
CABIMENTO.
A dedução de despesas com Plano de Saúde é restrita aos valores pagos em favor do
contribuinte e seus dependentes. A apresentação de documentação hábil e idônea, que
comprova o pagamento e a discriminação dos valores em favor do contribuinte, autoriza
a dedução. Entretanto, as despesas são dedutíveis somente no ano-calendário em que
são
pagas.
IRPF. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. GEAP. PLANO DE SAÚDE. PAGO
MEDIANTE
CONVÊNIO
COM
ÓRGÃO
PÚBLICO
FEDERAL
COM
CONTRIBUIÇÃO POR VALOR FIXO CONFORME O CARGO DO SERVIDOR
INDEPENDENTE
DO
NÚMERO
DE
DEPENDENTES.
A dedução de despesas com Plano de Saúde é restrita aos valores pagos em favor do
contribuinte e seus dependentes. Comprovado que a recorrente contribuiu para Plano de
Saúde Geap mediante convênio com Órgão público federal na modalidade de
contribuição em valor fixo conforme o cargo que ocupa, sem vinculação ao número de
dependentes, é cabível a integralidade da despesa comprovada.
Recurso provido em parte. (Acórdão: 2802-002.532; Número do Processo:
11080.722349/2010-50; Data de Publicação: 27/09/2013; Contribuinte: SANDRA
CECILIA
SCHEEREN
PIFFER;
Relator(a):
JORGE
CLAUDIO
DUARTE
CARDOSO).
Nesse contexto, não observo a sobreposição identificada no acórdão-recorrido,
pois, como a cobrança é linear, isto é, invariável segundo o número de dependentes, a recorrente
pagaria o mesmo valor tivesse ou não cônjuge. Pela narrativa exposta nas razões recursais, não
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.943 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724376/2011-48

há discriminação de valores alocados por beneficiários, e, se os valores não são alocados, o
cônjuge da recorrente não teria como tê-los aproveitado em sua declaração simplificada.
De outro modo, a recorrente teria que solicitar à operadora de seu plano de saúde
complementar a realização de um cálculo atuarial extraordinário, alheio à sistemática do modo
de custeio dos benefícios, tão-somente para descobrir, em tese e por pura hipótese, quanto seu
cônjuge estaria a se beneficiar por esse modo de prover serviços de amparo às despesas com
saúde. Talvez esse cálculo fosse útil no contexto atuarial ou para fins próprios do Direito de
Família ou Sucessões, mas não vejo aplicabilidade na seara tributária, em que a norma de
isenção toma como critério determinante o pagamento efetivo pelo plano ou “seguro” saúde.
Desse modo, deve-se restaurar as deduções com o custeio do plano de saúde
complementar, referentes à contribuição linear (“fixa”) prevista no art. 17 do respectivo contrato.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 85
DF CARF MF
Original